Tribunal: TCU
Processo: 025.995/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 383/2022-TCU-Plenário Considerando que se trata de acompanhamento relativo à Rede Federal de Educação Tecnológica - Rede Federal (Institutos Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II - Ifes), tendo como objeto "analisar a autuação tempestiva e resolutiva das recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelas Auditorias Internas (Audin); e avaliar possíveis sobreposições de atuação desses órgãos e do TCU", referente ao biênio 2019/2020; Considerando que foram identificadas limitações em relação ao monitoramento das recomendações promovidas pela CGU e pelas auditorias internas das instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/19922, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em recomendar a adoção das medidas especificadas no item 1.6 subsequente e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.995/2020-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. recomendar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.6.1. induza a utilização do e-Aud por parte das unidades de auditoria interna das Ifes, para fins de monitoramento do cumprimento de recomendações decorrentes dos trabalhos de auditoria; 1.6.2. oriente as unidades de auditoria interna das Ifes quanto à utilização dos termos relativos aos status das recomendações constantes da IN CGU 5/2021, que devem constar dos Planos e Relatórios Anuais de Auditoria (art. 19, §1o, da referida Instrução Normativa); e 1.6.3. estude a viabilidade de criação de módulo aberto de consultas no sistema e-Aud, ou da inclusão no Portal Brasileiro de Dados Abertos, ou da utilização de qualquer outro meio que julgar mais adequado, a fim de promover a transparência das informações relativas ao monitoramento e acompanhamento da implementação das recomendações (da CGU e das unidades de auditoria interna das Ifes) pelas unidades auditadas.